Tribunal: TJDFT
Processo: 0740654-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA ESTEVAM DA COSTA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pela Secretaria de Estado da Saúde – SES e para tratamento de saúde. MARIA HELENA alegou que tem 55 anos de idade e foi “diagnosticada com HIPERTENSÃO PULMONAR SECUNDÁRIA À TROMBOEMBOLISMO PULMONAR CRÔNICO desde 2019, é portadora de HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DIABETES E OBESIDADE”. Faz uso regular de anticoagulante, diurético e medicação para hipertensão pulmonar, além do uso de oxigenoterapia domiciliar sob cateter nasal. Contudo, não há melhora clínica e sofre de dispneia, dor torácica e taquicardia. Por fim, os médicos assistentes prescreveram a utilização de RIOCIGUAT (ADEMPAS), em doses de 1 e 2,5mg, com acréscimo de 0,5mg a cada duas semanas, estabilizando-se no nível máximo e por tempo indeterminado. O pedido de tutela provisória foi indeferido, em razão do parecer técnico da CONITEC pela não incorporação ao SUS, determinando o juízo a realização de parecer pelo NATJUS para verificar a imprescindibilidade da medicação, sem prejuízo de posterior reanálise do pedido. Nas razões recursais, sustentou que estão presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Quanto ao fundamento da decisão, ressaltou que “não há expressa vedação legal ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados pela Anvisa, mas que, por qualquer razão, não foram incluídos em relações de medicamentos dos entes federados nem tiveram as suas evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança avaliadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC)”. Requereu a antecipação da tutela recursal para “que a parte agravada, Distrito Federal, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), do medicamento RIOCIGUAT (Adempas®), nos termos da prescrição médica emitida” e, ao final, o provimento do recurso e a ratificação do pedido liminar. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA HELENA ESTEVAM DA COSTA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RIOCIGUAT (ADEMPAS), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 143858814. Narra, em síntese, a parte autora, de 55 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com Hipertensão Pulmonar secundária à tromboembolismo pulmonar crônico desde 2019. Além disso é portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes e obesidade, (II) faz uso regular de anticoagulante, diurético e medicação específica para hipertensão pulmonar (Bosentana), embora com fornecimento irregular pela SES/DF e sem aparente melhora clínica ou nos exames de controle; (III) mantém queixa de dispnéia aos mínimos esforços (classe funcional III/IV), dor torácica, taquicardia e dessaturação aos esofrços, que indica pior prognóstico (IV) em uso de oxigenioterapia domiciliar sob cateter nasal 24h/dia. Sem indicação de realizar angioplastia por balão e contra-indicação de tromboendarterectomia (TEA), em razão do alto risco pelas comorbidades associadas; (V) há indicação de tratamento com o fármaco pleiteado, conforme relatórios médicos do Dr. João Daniel Bringel Rego (CRM/DF 8.800), médico especialista em Pneumologia, e da Dra. Raquel Melo Nunes de Carvalho (CRM/DF 12.609). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica através do Ofício no 15169/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 143858820. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$382.723,76 (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos),. Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. (...) Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento da medicação RIOCIGUAT (ADEMPAS), não padronizado pelo SUS, com recomendação da CONITEC de não incorporação ao SUS e custo anual estimado entre R$ 200.000,00 a R$ 400.000,00, para uso por longo período. Não bastassem o parecer da CONITEC e o altíssimo custo do tratamento, o NATJUS/DF, antes de emitir sua conclusão, realiza a análise de dados técnicos e resultados de exames. Tal cautela justifica-se porque somente há respaldo da comunidade científica e das agências internacionais para a dispensação do tratamento pelo Estado na presença de certas condições clínicas, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. Não se discute que todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 1 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. A agravante sustentou que atende a todos os pressupostos e que o tratamento seria urgente em razão dos riscos de agravamento de seu estado de saúde atestados pelos médicos assistentes. Neste estágio prefacial, mostra-se prematuro dizer que a agravante atende plenamente tais pressupostos, uma vez que não foi realizado estudo técnico de seu caso específico. Ademais, conforme o relatório da CONITEC, a única diferença entre os tratamentos recomendados pelo SUS e o decorrente da utilização do Riociguate pelos pacientes portadores de Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC) inoperável, persistente ou recorrente após tratamento cirúrgico refere-se ao critério de sobrevida de 08 anos, que alcançou o patamar de 85% frente a 40% e 15% quando adotado o protocolo vigente. Ocorre que a Requerente possui um quadro crônico diagnosticado há 03 (três) anos. A avaliação do seu caso pelo NATJUS e como melhor subsidiar sua pretensão pelo fornecimento de medicamento não incorporado e de alto custo levará um prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme já determinado pelo juízo a quo. Considerando o alto impacto econômico que advirá do fornecimento do fármaco e o efeito irreversível a decisão, mostra-se prudente manter a decisão atacada e aguardar o relatório do NATJUS, até porque não se evidencia prejuízo ou agravamento do quadro clínico da paciente, que está adequadamente acompanhada e medicada pelos médicos especialistas. E nesse sentido, valho-me do relatório dos médicos assistentes: “O uso de Riociguat (Adempas) tem o objetivo de melhorar o prognóstico, a capacidade funcional e consequentemente a qualidade de vida do paciente. O Brasil não possui protocolo específico de tratamento para HPTEC. Como é o único medicamento aprovado para essa patologia, não há possibilidade de troca por outra medicação disponível na rede pública, até porque a bosentana já foi tentada e não evidenciou melhora.” Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem e para compartilhamento do relatório do NATJUS tão logo seja disponibilizado. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46